Tribunal: TJBA
Processo: 0026618-22.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026618-22.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Forca Vital Seguranca Patrimonial Ltda

Advogado(s)
:

APELADO: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A

Advogado(s)
:
ELTON ABREU COBRA, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que concluiu pela nulidade da citação por edital, reconhecendo a ausência de exaurimento dos meios de localização da parte, com fundamento no art. 256 do CPC. A parte Embargante alega omissão na análise de argumentos relativos à tentativa de citação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de esgotamento dos meios de citação da parte Embargada.

III. Razões de decidir
Os embargos não identificam qualquer omissão relevante, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente os requisitos do art. 256 do CPC e concluiu que não foram realizadas diligências junto a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços.
O inconformismo da parte Embargante com o conteúdo do julgado não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscutir os fundamentos do acórdão.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão da causa, mas apenas à correção de vícios formais que prejudiquem a clareza ou completude da decisão.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação sobre argumento cuja análise já está implícita na fundamentação não configura omissão. 2. A irresignação com a conclusão do julgado não enseja o acolhimento de embargos de declaração.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0026618-22.2011.8.05.0150.1.ED, tendo, como Embargante,
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A

e, como Embargada,

FORCA VITAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA